Tribunal: TJDFT
Processo: 0709231-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEFERIMENTO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME COMPLEXO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Conceitua-se o roubo como crime complexo por atingir mais de um bem jurídico, quais sejam o patrimônio, a liberdade individual e/ou a integridade física.
2. O roubo majorado pelo emprego de arma de fogo também viola o bem jurídico da integridade física do indivíduo, uma vez que a arma de fogo tem bastante potencial lesivo, sendo uma extrema violência cometida contra a vítima.
3. Tratando-se de apenado em cumprimento de penas oriundas de condenações por crimes cometidos contra a integridade física de diversas vítimas, não faz ele jus à saída antecipada c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônico, tendo em vista o não cumprimento dos requisitos elencados no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
4. Agravo em execução conhecido e provido.